Tribunal: TJBA
Processo: 8094409-37.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8094409-37.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JOSENILDA GOMES DA SILVA

Advogado(s)
:
HENRIQUE LEONEL DE SOUSA AZEREDO

APELADO: CARDIF DO BRASIL SEGUROS E GARANTIAS S/A

Advogado(s)
:

EMENTA

Apelação cível. S
entença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir, em ação de produção antecipada de provas objetivando a exibição de contrato bancário que deu origem a descontos em conta da autora. O Tema 648 do STJ estabelece que a propositura de ação de exibição de documentos bancários, aplicável também às ações de produção antecipada de provas com idêntica finalidade, depende de prévio requerimento administrativo idôneo não atendido pela instituição financeira. A plataforma Consumidor.gov.br, serviço público e gratuito disponibilizado pela Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça, constitui canal oficial reconhecido pelo Poder Público, configurando meio idôneo para tal requerimento. A jurisprudência reconhece a idoneidade do requerimento administrativo realizado via plataforma Consumidor.gov.br, desde que demonstrada a resistência injustificada da instituição em fornecer os documentos solicitados. A exigência de múltiplas tentativas por canais diversos viola o princípio do acesso à justiça. A simples resposta genérica ou evasiva por parte da instituição financeira, sem disponibilização efetiva dos documentos requeridos e sem orientação específica sobre canais alternativos, configura pretensão resistida, não sendo suficiente para afastar o interesse processual do consumidor. O direito à informação adequada e clara constitui direito básico do consumidor, previsto no art. 6º, III, do CDC. A negativa injustificada de fornecimento de documentos relativos à própria relação contratual viola os princípios da boa-fé objetiva, da cooperação e da transparência nas relações de consumo. Estando demonstrados os requisitos do Tema 648 do STJ (existência de relação jurídica, requerimento administrativo idôneo, ausência de resposta satisfatória e pagamento de custos), está caracterizado o interesse de agir, desdobrado nas vertentes da necessidade e da adequação da via processual escolhida.
S
entença
reformada para
reconhecer o interesse processual da apelante, afastar a extinção do feito sem julgamento do mérito e determinar o regular prosseguimento da ação de produção antecipada de provas.
Apelação provida.